Tribunal: TJMT
Processo: 1015598-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO – LICENÇA DE OPERAÇÃO – FALTA DE PROVAS DE DESCUMPRIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da aparente regularidade das atividades e da ausência de provas concretas de descumprimento das condições da licença, mantém-se a suspensão do embargo nos termos da concessão da tutela de urgência em primeira instância.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1015598-91.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[AMBIENTAL]

RELATOR:
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDIVALDO NOGUEIRA SOUTO - CPF: 805.601.481-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO DE EMBARGO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que suspendeu o Termo de Embargo no 120745, permitindo o desembargo das atividades econômicas da parte agravada até o julgamento do mérito da ação de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do Termo de Embargo, que paralisou as atividades da parte agravada por supostas infrações ambientais, deve ser mantida à luz do princípio da precaução e da presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais.

III. Razões de decidir

3. O princípio da precaução impõe a adoção de medidas preventivas diante de incertezas científicas e potenciais danos graves ao meio ambiente.

4. O ato administrativo que impõe o embargo goza de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente em matéria ambiental.

5. A decisão agravada deve ser reformada em razão da ausência de provas robustas que justifiquem a suspensão do embargo e a alegada regularidade das atividades da parte agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. O princípio da precaução justifica a manutenção de medidas administrativas cautelares de embargo em atividades econômicas que possam causar danos ambientais, até que se comprove sua regularidade; 2. Os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.605/1998, art. 72, VII; Decreto no 6.514/2008,
arts
. 3o, VII, 15; Lei Complementar Estadual no 38/1995, art. 116, §§ 1o, 4o; Decreto Estadual no 1.436/2022,
arts
. 5o, II, 11, II, 16, 17, parágrafo único, 49, §§ 2o, 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, N.U 1000654-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/07/2024; TJ-MT, N.U 1016690-07.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/07/2024; TJ-MT, N.U 1030307-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1015086-63.2023.8.11.0015,
proposta por EDIVALDO NOGUEIRA SOUTO, deferiu a liminar para a suspensão do Termo de Embargo no 120745, permitindo o exercício das atividades econômicas do agravado até o julgamento do mérito.

Nas razões o ente agravante alega que a Licença de Operação no 320253/2019 possuía restrições e condições de validade não cumpridas pelo agravado. Sustenta que os atos administrativos são revestidos da presunção de legitimidade e veracidade que só podem ser afastadas mediante provas vigorosas. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Como relatado alhures, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão do Termo de Embargo no 120745.

Prima facie
, consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela vindicada, sob pena de supressão de instância.

O agravante alega que a Licença de Operação no 320253/2019 possuía restrições e condições não cumpridas pelo agravado. No entanto, não foram apresentadas provas concretas e robustas que demonstrem efetivamente o descumprimento dessas condições. O agravado, por sua vez, apresentou documentos que comprovam a validade da licença e a regularidade de suas atividades. A simples alegação de descumprimento não é suficiente para afastar a validade da licença sem a devida comprovação.

Os atos administrativos são presumidamente legítimos e verídicos, mas essa presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário. No presente caso, a decisão de primeiro grau considerou a falta de comprovação concreta das infrações alegadas pelo Estado. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não pode ser mantida quando há indícios suficientes de que os procedimentos legais não foram observados.

O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido pela Constituição Federal em seu art. 5o, LV, e deve ser respeitado em todas as fases do processo administrativo e judicial. A aplicação do embargo sem a devida oportunidade de defesa ao agravado configura violação desse princípio. A Lei no 9.605/98, em seu art. 70, §4o, também assegura o direito ao contraditório e ampla defesa nos processos administrativos ambientais. A ausência de tais garantias processuais invalida a aplicação de sanções administrativas.

Embora os princípios da precaução e da prevenção sejam fundamentais na proteção ambiental, sua aplicação deve ser equilibrada com a observância dos direitos processuais dos administrados. A falta de provas contundentes e a ausência de contraditório e ampla defesa enfraquecem a justificativa para a manutenção do embargo. A medida restritiva deve ser aplicada apenas quando há evidências claras de risco ambiental, o que não foi demonstrado no presente caso.

No entanto, é importante ressaltar que esta análise é sumária e baseada nos documentos apresentados nos autos. A completa verificação da
conformidade com a legislação ambiental e a validade das licenças exigiria uma análise mais aprofundada e, possivelmente, a consideração de outros elementos de prova.

Nesses termos, ficou registrado na decisão que foi objeto de recurso:

No caso versando, entendo que a TUTELA pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA.

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA de URGÊNCIA MERECE ACOLHIDA.

Vejamos.

“In
casu
”, o Requerente foi autuado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso tendo sido lavrado o Auto de Infração no 156033 e Termo de Embargo no 120745, pelo qual foi suspensa as atividades da empresa, que segundo as suas alegações, não devem prosperar, ao fundamento de que tal penalidade afigura-se inadmissível por contrariar a legislação vigente e Carta Magna, ferindo a função social da empresa, eis que detém todas as licenças ambientais obrigatórias, sendo certo que suas atividades não representam risco algum de
dano
ao meio ambiente para que seja justificada a aplicação de tal penalidade.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso lavrou o auto de infração, autuou o Requerente e lavrou termo de embargo e interdição, impossibilitando, assim, o exercício das atividades econômicas no local.

Com efeito, o art. 5o, inciso LV, da CF/88 garante aos litigantes, não apenas no processo judicial, mas também no processo administrativo,
a observância do contraditório e da ampla defesa, que no presente caso, ao que tudo indica, foi suprimida pelo Requerido, na medida em que, foi interditada as atividades da empresa de forma sumária, sem
oportunização
de defesa.

Tal garantia estabelecida pela Carta Magna encontra-se reproduzida no art. 70, § 4o, da Lei no 9.605/98,
verbis
:

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. (...) § 4o As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei”.

No mesmo sentido dispõe o Decreto no 6.514/2008, que regula o processo administrativo de apuração das infrações e aplicação de sanções, somente admitindo o uso do poder de polícia com vista ao embargo das atividades da empresa, após lavratura do auto de infração com
oportunização
do contraditório e da ampla defesa.

E ainda, o Decreto no 1436/2022, que dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências, estabelece que:

“Art. 6o O procedimento para apuração das infrações ambientais se inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional, sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa”.

Acerca do Termo de Embargo e Interdição / Apreensão e Depósito em casos como o presente, estatui a jurisprudência, mutatis mutandis, litteris:

"(...) A interdição sumária de estabelecimento comercial, lavrada sem prévio e regular processo administrativo e com supressão da possibilidade de defesa da parte interessada, é ilegal e arbitrária, pois fere preceito constitucional do devido processo legal (...)". (TJGO. 4a Câmara Cível. MS no 193666-18.2015.8.09.0000. Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo. DJ 1962 de 03/02/2016).

Nesse cenário, entendo que por se tratar de medida gravosa, a interdição só deve ganhar azo de forma excepcional, após a instauração do contraditório, pelo que deveria ter sido determinada em caso de escoadas ou inaplicáveis outras medidas sancionatórias, o que, ao que tudo indica, não foi o caso dos autos.

Soma-se a isso o fato de que o Requerente possui Licença de Operação vigente até o ano de 2024, Autorização de Extração e
está Registrada
no CAR- MT, conforme demonstram os ID. 118826046, ID. 118826048, ID. 118823139.

Nessa ordem de ideias, sem desprezar as eventuais infrações ambientais noticiadas no Auto de Infração, tenho que, neste momento processual, é necessária maior dilação probatória para que decisão de tamanha gravidade seja tomada, pelo que se mostra desarrazoada a medida de interdição.

(...)

Evidenciada a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano se consubstancia no fato de que a interdição/suspensão das atividades econômicas poderá levar a falência, demissão de funcionários, descumprimento de obrigação contratuais e por consectário, prejuízos
financeiros irreparáveis, de modo que, não tem como aguardar o término de um processo administrativo/judicial, que poderá levar anos para se encerrar.

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, ENTENDO estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, sendo de MEDIDA o seu DEFERIMENTO.

“
Ex
positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO do TERMO DE EMBARGO No 120745, com o desembargo das atividades do Requerente, possibilitando que ele exerça suas atividades econômicas regularmente, até o julgamento do mérito dessa ação.

Diante do exposto, verifico que não há nos autos provas suficientes para justificar o descumprimento das condições da licença pelo agravado. Além disso, a decisão impugnada foi proferida sem que fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa, o que fere princípios constitucionais fundamentais.

Dessa forma,
prima facie
, diante da aparente regularidade das atividades desenvolvidas pelo agravado, não se verificam os pressupostos necessários para a suspensão da medida de tutela antecipada concedida em primeira instância.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

.

SESSÃO DE 14 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
- VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1015086-63.2023.8.11.0015 ajuizada por
EDIVALDO NOGUEIRA SOUTO,
deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão do Termo de Embargo no 120745, com o desembargo das atividades da parte agravada, possibilitando que ele exerça suas atividades econômicas regularmente, até o julgamento do mérito dessa ação.

Em voto proferido na sessão virtual pela d. relatora, foi negado provimento ao recurso do Estado sob o fundamento de que “
não há nos autos provas suficientes para justificar o descumprimento das condições da licença pelo agravado. Além disso, a decisão impugnada foi proferida sem que
fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa, o que fere princípios constitucionais fundamentais
”.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria em discussão, especialmente por se tratar de direito ambiental em que prevalecem os princípios da prevenção e da precaução.

Pois bem.

No caso, o d. Juízo de origem entendeu que por se tratar de medida gravosa, a interdição somente pode ocorrer de forma excepcional e após a instauração do contraditório, nos casos em que escoadas ou inaplicáveis outras medidas sancionatórias.

No tocante à medida de embargo/interdição, importa frisar que há previsão legal para a sua adoção em face de obra ou atividade que se encontra em desacordo com a legislação ambiental. Nesses termos, a Lei n. 9.605/1998 (art. 72, VII) e o Decreto Federal n. 6.514/2008 (art. 3o, VII, art. 15, art. 15-A e art. 15-B).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, ressalta-se a previsão legal insculpida no Código Estadual de Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n. 38/1995; com redação e acréscimos da LCE n. 699/2021), que assim estabelece em relação ao embargo de atividade:

“Art. 116. O
embargo deve paralisar a obra ou atividade
e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o
O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental
, devendo o Termo de Embargo e Interdição delimitar, com exatidão, a área ou o local embargado e as obras ou atividades a serem paralisadas, constando as coordenadas geográficas do local, não alcançando as demais atividades realizadas em
áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.

[...]

§ 4o
O embargo será levantado fundamentadamente pela autoridade competente para julgar o auto de infração mediante a apresentação
, por parte do interessado,
de documentos que certifiquem a legalidade da atividade realizada na área embargada.
”
[sem destaque no original]

Ainda, o Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais) estabelece:

“Art. 5o Para os fins deste Decreto, entende-se por:

[...]

II -
medida
administrativa cautelar
:
medida de urgência adotada pelo agente ambiental em caráter preventivo ou repressivo para cessar a infração ambiental caracterizada
, independentemente da lavratura de auto de infração,
mantida até análise e decisão da autoridade competente, assim compreendidas o embargo, a interdição, a apreensão e a suspensão da atividade, da venda ou da fabricação de produto;

[...]

Art. 11. Constatada a infração ambiental, o agente público ambiental autuante, no exercício exclusivo de seu poder de polícia, poderá aplicar as seguintes medidas administrativas cautelares:

[...]

II -
embargo
de obra ou atividade e suas respectivas áreas
;

[...]

Art. 16. O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas,
tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais
, sem prejuízo da aplicação da pena de multa.

§ 1o O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou da posse não correlacionadas com a infração.

§ 2o O Termo de Embargo/Interdição deverá delimitar a área do local embargado, com suas respectivas coordenadas geográficas e as atividades a serem paralisadas, além de apontar as medidas corretivas a serem adotadas para levantamento da restrição.

§ 3o O termo de Embargo/Interdição não será lavrado quando já houver sido corrigida a conduta ou regularizada a situação que caracterizou a infração pelo infrator.

Art. 17. A
cessação das penalidades de Embargo/Interdição
dependerá de
assinatura de termo de compromisso que corrija a infração
ou
decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração
, que será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade. (Redação do caput dada pelo Decreto No 275 DE 09/05/2023).

Parágrafo único. Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição.

[...]

Art. 49. [...]

§ 2o Terão prioridade no julgamento os processos que versarem sobre embargo, interdição de obras ou atividades e apreensão de bens.

§ 3o Poderão ser emitidas decisões administrativas interlocutórias, respeitado o prazo fixado no parágrafo único do art. 17, com vistas a analisar exclusivamente as medidas de embargo, interdição e apreensão, sem prejuízo da continuidade da instrução processual.
”
[sem destaque no original]

Infere-se dos autos na origem que a parte agravada foi autuada em 26.10.2020, por fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor e pela extração de
mineirais
em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes e poluição ambiental, conforme auto de inspeção n. 168183.

No respectivo auto de infração n. 156033, foi aplicada multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente ao crime ambiental de lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou regulamento, bem como a multa no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) por extração de minerais, em desacordo com a licença obtida.

Percebe-se ainda que a parte agravada não acostou aos autos de origem o respectivo auto de inspeção mencionado tanto no auto de infração
quanto no termo de embargo, no qual, certamente, o Estado de Mato Grosso detalhou a infração cometida.

Nessa perspectiva, os atos administrativos gozam dos
atributos da presunção de veracidade
(os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e
legitimidade
(o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito), especialmente em se tratando de questões ambientais.

Embora tal presunção possa ser afastada, devem existir provas robustas em sentido contrário, o que não se verifica neste momento de cognição sumária.

O princípio da precaução, consagrado no direito ambiental, exige que, diante de incertezas científicas e da possibilidade de danos graves ou irreversíveis ao meio ambiente, medidas preventivas sejam adotadas de imediato, ainda que a ameaça não esteja plenamente comprovada.

Logo, em face à necessidade de preservação do meio ambiente, deve ser presumido como legítimo o termo de embargo lavrado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, em que se constatou o desenvolvimento das atividades em desacordo com as condições estabelecidas na licença de operação, porquanto a responsabilidade de comprovar a regularidade recai sobre o próprio agravado e não o contrário.

Nesse sentido, é o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO
– PRELIMINARES: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS –
MÉRITO: AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo a Resolução 03/2016/TP, a Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital possui competência territorial restrita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não estando sob sua jurisdição incidentes ambientais ocorridos fora dos limites dessas Comarcas.

2. A Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização – penal, administrativa e civil – do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente (CF, art. 225, §3). O fato de a situação discutida na origem se encontrar também em análise na via administrativa não afasta o interesse de agir da parte agravada, nem impõe, necessariamente, o sobrestamento da demanda até que sobrevenha o julgamento do processo administrativo.

3. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (CPC, art. 300), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Portanto, ausente algum dos requisitos autorizadores – no caso, a probabilidade do direito –, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e provido
.” (TJ-MT, N.U 1000654-50.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024) [sem destaque no original]

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL –
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE

TERMO

DE

EMBARGO

– IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela de antecipada requer a demonstração dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil.

2.
As ações da administração pública, pautadas no princípio da legalidade estrita, desfrutam da presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao requerente o ônus de demonstrar que o auto de infração
ambiental
não reflete a verdade dos fatos.

3. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise dos vícios suscitados no decorrer do processo administrativo, por demandar dilação probatória, deve ser resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.
No âmbito do direito ambiental, destaca-se a relevância da prevenção do dano ambiental em detrimento da reparação, uma vez que, em geral, o referido dano é de difícil ou dispendiosa restauração. Em caso de dúvida, deve-se adotar a solução que assegure a proteção imediata da
vida humana e a preservação do meio ambiente
.” (TJ-MT, N.U 1016690-07.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) [sem destaque no original]

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO SEM LICENÇA PRÉVIA –
SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica no caso concreto, ao menos, ao momento de instrução processual em que se encontra o processo de origem.

2 – A análise dos vícios suscitados no decorrer do processo administrativo, por demandar dilação probatória, deve ser resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3 – Recurso conhecido e desprovido
.”

(TJ-MT, N.U 1030307-34.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024) [sem destaque no original]

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (CPC, art. 300), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Diante da presunção de legitimidade do termo de embargo e da ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito alegado, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, ao menos neste momento processual, de cognição sumária.

Diante do exposto, com a devida vênia à ilustre relatora,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para cassar a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 21 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da

Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1015086-63.2023.8.11.0015,

proposta por Edivaldo Nogueira Souto, deferiu a liminar para determinar a suspensão do Termo de Embargo n. 120745, permitindo o exercício das atividades econômicas do agravado até o julgamento do mérito.

A ilustre Relatora negou provimento ao recurso, sob o fundamento de
que não há nos autos provas suficientes para justificar o descumprimento das condições da licença pelo agravado. Além disso, a decisão impugnada foi proferida sem que fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa, o que fere princípios constitucionais fundamentais.

Por outro lado, o 2o Vogal votou no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que
deve ser

presumido como legítimo o termo de embargo lavrado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, em que se constatou o desenvolvimento das atividades em desacordo com as condições estabelecidas na licença de operação, porquanto a responsabilidade de comprovar a regularidade recai sobre o próprio agravado e não o contrário.

Diante da divergência entre os votos e para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Pois bem.

A despeito das alegações da parte agravada e diversamente da conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, infere-se que o auto de infração foi lavrado pelos agentes do órgão ambiental em razão do funcionamento de estabelecimento potencialmente poluidor em
desacordo com a licença obtida

ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes.

Sabe-se que, o ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações
excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica no caso concreto, ao menos, ao momento de instrução processual em que se encontra o processo de origem.

É este o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE TERMO DE EMBARGO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela de antecipada requer a demonstração dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil.

2. As ações da administração pública, pautadas no princípio da legalidade estrita, desfrutam da presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao requerente o ônus de demonstrar que o auto de infração ambiental não reflete a verdade dos fatos.

3. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise dos vícios suscitados no decorrer do processo administrativo, por demandar dilação probatória, deve ser resolvida no
decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. No âmbito do direito ambiental, destaca-se a relevância da prevenção do dano ambiental em detrimento da reparação, uma vez que, em geral, o referido dano é de difícil ou dispendiosa restauração. Em caso de dúvida, deve-se adotar a solução que assegure a proteção imediata da vida humana e a preservação do meio ambiente.

(N.U 1016690-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024) [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO SEM LICENÇA PRÉVIA – SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica no caso concreto, ao menos, ao momento de instrução processual em que se encontra o processo de origem.

2 – A análise dos vícios suscitados no decorrer do processo administrativo, por demandar dilação probatória, deve ser resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1030307-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/5/2024,
Publicado
no DJE 28/5/2024) [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – PRELIMINARES: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – MÉRITO: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo a Resolução 03/2016/TP, a Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital possui competência territorial restrita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não estando sob sua jurisdição incidentes ambientais ocorridos fora dos limites dessas Comarcas.

2. A Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização – penal, administrativa e civil – do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente (CF, art. 225, §3). O fato de a situação
discutida na origem se encontrar também em análise na via administrativa não afasta o interesse de agir da parte agravada, nem impõe, necessariamente, o sobrestamento da demanda até que sobrevenha o julgamento do processo administrativo.

3. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (CPC, art. 300), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Portanto, ausente algum dos requisitos autorizadores – no caso, a probabilidade do direito –, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000654-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/7/2024,
Publicado
no DJE 29/7/2024)
[Destaquei
].

Desse modo, fundado nos princípios da prevenção e da precaução, o embargo administrativo preventivo (ou sumário) - medida temporária de restrição da liberdade econômica e de prevalência do interesse público sobre o privado, financeiro ou não - impõe-se como instrumento cautelar a cargo da Administração para estancar, de imediato, conduta danosa ou que ponha em risco futuro o bem jurídico tutelado pela norma em questão, aplicável não só em infrações permanentes como nas instantâneas. O embargo sumário, total ou parcial, ao paralisar obra, empreendimento ou atividade, impede, além do risco de dano futuro, a continuidade, a repetição, o agravamento ou a
consolidação de prejuízos coletivos ou individuais, patrimoniais ou extrapatrimoniais, entre outras hipóteses a disparar sua aplicação.

Ante o exposto, pedindo vênia à ilustre Relatora,
acompanho
o 2o Vogal para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024